Tribunal: TJDFT
Processo: 0756173-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E ELEMENTOS MATERIAIS CORROBORATIVOS. IN DUBIO PRO REO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantém-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando a materialidade e a autoria estão demonstradas por prova testemunhal produzida sob contraditório, em consonância com os demais elementos constantes dos autos.
4. O depoimento de policial possui relevância probatória e pode embasar o édito condenatório quando firme, coerente e corroborado por outros elementos de prova, inexistindo indícios de motivação espúria.
5. Inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo quando o acervo probatório se mostra seguro e suficiente à formação do juízo condenatório.
6. Ausente impugnação específica e inexistente ilegalidade, mantém-se a dosimetria fixada, bem como o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.